Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736250-16.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: MICHEL PEREIRA LARA RESENDE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIVS SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, contra o acórdão n. 1863650, exarado sob o ID 59663753, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de apelação interposto por MICHEL PEREIRA LARA RESENDE e deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença, e julgar improcedente o pedido de indenização moral deduzido pela autora, ressalvando, contudo, a higidez da condenação do réu à obrigação de excluir a publicação no site "Reclame Aqui", a qual não fora objeto de impugnação no recurso interposto. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 60137961, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 17:40:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora